Tribunal: TJES
Processo: 0025469-80.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
DILSON SILVESTRE DE SANTANA
contra sentença da 6ª Vara Criminal de Serra/ES que o condenou pela prática do crime de
lesão corporal
cometido contra a companheira (art. 129, § 13, do Código Penal, c/c Lei n.º 11.340/06), à pena de
04 (quatro) meses de detenção
, em regime inicial aberto. A defesa sustenta a
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
, em razão do lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, requerendo o reconhecimento da extinção da punibilidade. O Ministério Público de 1º e 2º graus opinou pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em
verificar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa
, diante da pena aplicada e dos marcos interruptivos e suspensivos do processo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão punitiva, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação,
regula-se pela pena aplicada
, conforme determina o art. 110, § 1º, do Código Penal.

4. A pena definitiva fixada em
04 meses de detenção
atrai o prazo prescricional de
03 anos
, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.

5. No caso, o crime ocorreu em 24/05/2013, a denúncia foi recebida em 12/11/2015, o processo ficou suspenso entre 22/06/2017 e 25/08/2023 (art. 366 do CPP), e a sentença foi proferida em 26/03/2025.

6. O período computável entre o recebimento da denúncia e a suspensão (2015–2017), somado ao lapso entre a revogação da suspensão e a sentença (2023–2025),
excede o prazo prescricional de 3 anos
, configurando a prescrição retroativa.

7. Reconhecida a prescrição, impõe-se a
extinção da punibilidade do apelante
, conforme entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

9. Punibilidade extinta pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva, após o trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada (art. 110, §1º, do CP).

2. É de três anos o prazo prescricional quando a pena imposta é inferior a um ano (art. 109, VI, do CP).

3. Ultrapassado o prazo prescricional entre os marcos processuais relevantes, deve ser declarada extinta a punibilidade do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, § 1º; CPP, art. 366.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10/03/2020, DJe 24/03/2020; TJES, ApCr 0000406-52.2017.8.08.0058, Rel. Des. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza, j. 09/03/2022, DJES 22/03/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025469-80.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DILSON SILVESTRE DE SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
DILSON SILVESTRE DE SANTANA
contra sentença da 6ª Vara Criminal de Serra/ES que o condenou pela prática do crime de
lesão corporal
cometido contra a companheira (art. 129, § 13, do Código Penal, c/c Lei n.º 11.340/06), à pena de
04 (quatro) meses de detenção
, em regime inicial aberto. A defesa sustenta a
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
, em razão do lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, requerendo o reconhecimento da extinção da punibilidade. O Ministério Público de 1º e 2º graus opinou pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em
verificar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa
, diante da pena aplicada e dos marcos interruptivos e suspensivos do processo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão punitiva, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação,
regula-se pela pena aplicada
, conforme determina o art. 110, § 1º, do Código Penal.

4. A pena definitiva fixada em
04 meses de detenção
atrai o prazo prescricional de
03 anos
, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.

5. No caso, o crime ocorreu em 24/05/2013, a denúncia foi recebida em 12/11/2015, o processo ficou suspenso entre 22/06/2017 e 25/08/2023 (art. 366 do CPP), e a sentença foi proferida em 26/03/2025.

6. O período computável entre o recebimento da denúncia e a suspensão (2015–2017), somado ao lapso entre a revogação da suspensão e a sentença (2023–2025),
excede o prazo prescricional de 3 anos
, configurando a prescrição retroativa.

7. Reconhecida a prescrição, impõe-se a
extinção da punibilidade do apelante
, conforme entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

9. Punibilidade extinta pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva, após o trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada (art. 110, §1º, do CP).

2. É de três anos o prazo prescricional quando a pena imposta é inferior a um ano (art. 109, VI, do CP).

3. Ultrapassado o prazo prescricional entre os marcos processuais relevantes, deve ser declarada extinta a punibilidade do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, § 1º; CPP, art. 366.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10/03/2020, DJe 24/03/2020; TJES, ApCr 0000406-52.2017.8.08.0058, Rel. Des. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza, j. 09/03/2022, DJES 22/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DILSON SILVESTRE DE SANTANA
em face da Sentença constante do id 14631254, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal, na forma da Lei n.º 11.340/06 à pena de 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Razões recursais apresentadas no id 14631255, por meio das quais a defesa alega a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, diante do lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença.

Ao final, requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com a consequente declaração de extinção da punibilidade do acusado.

Contrarrazões, id 14631260, para que seja dado provimento ao apelo, com o reconhecimento da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso, declarando a extinção da punibilidade do apelante, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa (id 15521956).

Eis o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
DILSON SILVESTRE DE SANTANA
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal, na forma da Lei n.º 11.340/06 à pena de 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Analisando os autos, extrai-se que a inicial acusatória narra que no dia 24 de maio de 2013, por volta das 21h20min, na Rua Águia Branca, n.º 135, bairro Jardim Carapina, Serra/ES, o denunciado, de forma livre e consciente, agrediu fisicamente sua companheira, ao lhe desferi um soco no rosto, que a derrubou ao chão. Em seguida, o acusado a puxou pelos cabelos para dentro da residência, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo constante do id 14631235 - fl. 14.

Nas razões recursais, a defesa alega a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, diante do lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença.

Ao final, requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com a consequente declaração de extinção da punibilidade do acusado.

O Ministério Público de 1º grau e a Douta Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo provimento do recurso, reconhecendo a extinção da punibilidade do apelante diante da ocorrência da prescrição na modalidade retroativa.

Tecidas tais premissas, constata-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
in casu
.

Com efeito, a sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, tendo em vista que o Ministério Público, devidamente intimado do seu teor, não apresentou recurso, razão pela qual incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º, do CPP, a qual se regula pela pena aplicada no decreto condenatório, a saber:

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal – CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)

No presente caso, a pena definitiva imposta (04 meses de detenção) atrai a incidência do prazo prescricional de 03 (três) anos, consoante o art. 109, inciso VI, do Código Penal:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Compulsando os autos, verifica-se que o crime fora praticado em 24/05/2013 e a denúncia foi recebida em 12/11/2015 (id 14631235 - fl. 31).

Em 22/06/2017, foi proferida decisão determinando a suspensão do processo, nos termos do art. 366 do CPP, em razão da não localização do réu para a realização de sua citação (id 14631235 – fls. 48/49), suspensão esta que fora revogada em 25/08/2023 (id 14631235 – fl. 59), sendo proferida sentença em 26/03/2025 (id 14631254).

Como se percebe, o lapso temporal entre o reinício da contagem do prazo prescricional (25/08/2023) e a publicação da sentença (26/03/2025), somado ao período decorrido entre o recebimento da denúncia (12/11/2015) e a suspensão do processo (22/06/2017), ultrapassa o prazo prescricional de 03 (três) anos, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal do acusado.

Assim, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva, conforme já assentado por este Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A pena aplicada à apelante perfaz o total de 04 (quatro) meses de detenção, em razão do cometimento do crime definido no artigo 129 Código Penal. Tratando-se de condenação no patamar de 04 (quatro) meses de detenção, a prescrição penal se dá em 03 (três) anos, nos moldes do artigo 110, §1º, e art. 109, inciso VI c/c artigo 107, IV, ambos do Código Penal. 2. A apelante, ao tempo do crime, era menor de 21 anos, devendo ser aplicada a regra do art. 115 do Código Penal, reduzindo pela metade o prazo prescricional. Considerando isto, constato que já houvera o transcurso do lapso temporal superior a 01 (um) ano e 06 (seis) meses, extrapolando o prazo prescricional estabelecido no art. 109, inciso VI, c/c art. 115 do Código Penal. 3. RECURSO PROVIDO. (TJES; APCr 0000406-52.2017.8.08.0058; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 09/03/2022; DJES 22/03/2022)

Ante o exposto, reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, e, via de consequência,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE DILSON SILVESTRE DE SANTANA
, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal.

É como voto.